Tribunal: TJSP
Processo: 0009936-67.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL DO SENTENCIADO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE NÃO SE REVESTE DOS RIGORES DO PROCESSO PENAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA DO RECORRENTE – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS – PRECEDENTES DO COL STJ E STF – PRELIMINAR DE NULIDADE POR

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL DO SENTENCIADO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE NÃO SE REVESTE DOS RIGORES DO PROCESSO PENAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA DO RECORRENTE – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS – PRECEDENTES DO COL STJ E STF – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – DESNECESSIDADE DE APRECIAR TODAS AS TESES DEFENSIVAS - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS ACERCA DO DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO PARA BENEFÍCIO DE SAÍDA TEMPORÁRIA – ACOLHIMENTO – JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL - ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DE RIGOR – RECURSO PROVIDO.